Tribunal: TJDFT
Processo: 0732642-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA TERRACAP. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTADA. RESULTADO INALTERADO.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo BRB. A embargante sustenta omissão quanto à tese de impenhorabilidade de bem de família e possível usurpação de competência da Terracap pelo BRB. Requerimento de acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para negar provimento ao agravo de instrumento.

2. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.

3. Não há omissão quanto à usurpação de competência da Terracap, pois a penhora recai apenas sobre os direitos possessórios, sem afetar a propriedade do imóvel público.

4. Quanto à impenhorabilidade do bem de família, verificou-se a ausência de manifestação expressa no julgado, sendo sanada a omissão com a seguinte fundamentação: (i) o art. 1o da Lei 8.009/1990 protege o imóvel de moradia do núcleo familiar, mas não há comprovação nos autos de que o bem penhorado seja o único imóvel do núcleo familiar da embargante; (ii) consta dos autos que o imóvel é objeto de herança e que a embargante e demais herdeiros residem em endereço diverso; (iii) a penhora incide apenas sobre o percentual correspondente à embargante, o que não compromete a finalidade da norma protetiva.

5. Embargos acolhidos parcialmente para sanar omissão quanto à tese de impenhorabilidade, sem alteração do resultado do julgamento.